Tribunal: TJMT
Processo: 1008901-25.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008901-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA - CPF: 074.309.701-76 (PACIENTE), NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA - CPF: 074.309.701-76 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLYNE KETLEN DE ALMEIDA POLACINSKI (TERCEIRO INTERESSADO), NATHÁLIA ASSIS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

ORREA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS A 09 ANOS DE RECLUSÃO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – RECALCITRÂNCIA DEMONSTRADA – AGRACIADA ANTERIORMENTE COM PRISÃO DOMICILIAR TORNOU A PRATICAR NOVO DELITO DA MESMA NATUREZA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP – ORDEM PÚBLICA ABALADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Da análise do presente
mandamus
, inviável a prisão domiciliar almejada, diante do caso concreto, apto a ensejar imprescindibilidade da segregação cautelar, em que pese a paciente seja genitora de filhos menores de 12 (doze) anos deidade, teve concedida em seu favor prisão domiciliar anteriormente, contudo voltou a delinquir e expor os filhos menores no contexto criminoso da traficância, a sugerir que faz dessa prática ilícita seu meio de vida.

Escorreita a decisão que mantêm a custódia cautelar da acusada, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência concreta da violação a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, diante do fato de que, em liberdade, voltara a cometer novos crimes, dada a possibilidade de reiteração de condutas criminosas.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo DRº PAULY RAMIRO FERRARI DORADO (OAB. 12563-MT) em benefício de
NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT
(Ação Penal 0001015-59.2020
).

O impetrante relata que
a paciente foi condenada em 07/12/2020
, pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, “
caput
”, da Lei n. 11.343/2006),
a uma pena de 09 (nove) anos de reclusão
em regime inicial fechado.

Alega que, ofertado pedido para cumprir pena em casa (prisão domiciliar)
, foi indeferido pelo juízo de origem. Sustenta que a beneficiária possui 02 (dois) filhos que dependem dos seus cuidados por serem menores de 12 anos de idade, justificando, verbis:

“O STF, já pacificou o entendimento de que rés mães sendo primárias e não havendo cometido crime com violência, podem responder processo em prisão domiciliar, e estendeu o benefício para rés condenadas.”
(pag. 06-PDF).

Aduz inexistência de fundamentos da decisão que negou o pleito de prisão domiciliar argumentando que
“...a Autoridade Coatora, nobre Juiz de Direito operante na 3ª VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM/MT, não cuidou de estabelecer qualquer liame entre a realidade dos fatos colhida dos autos e alguma das hipóteses previstas no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal...”
(pag. 16-PDF).

Assim, verbera que a paciente faz
jus
a prisão domiciliar por atender os requisitos do artigo 318 do CPP, por faltar os requisitos do art. 312 do CPP.

Requer a concessão liminar da ordem
para que seja concedida a PRISÃO DOMICILIAR, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor desta, nos termos do artigo
318, V, 318-A do CPP
, ou aplicada as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (ID 88564474).

As informações aportaram nos autos (ID 90298461).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOSÉ NORBERTO E MEDEIROS JÚNIOR é pela
denegação
da ordem (pag. 111/118-PDF).

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, a paciente responde a
Ação Penal 0001015-59.2020
,
no qual foi condenada e cumpri 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado
, e 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto pelo artigo 33, caput da Lei 11.343/06, desde de a data da sentença condenatória.

A impetração ataca decisão do juízo originário que negou a concessão da prisão domiciliar a paciente NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA, requerendo neste
writ
a concessão da ordem, para que seja concedida o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar
, ao argumento de que possui filhos menores que depende de seus cuidados
.

Contudo, a par dos argumentos lançados na impetração, entendo que
não assiste razão o impetrante
.

Primeiramente destaco que, a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP e é admitida, de forma excepcional, desde que atendidos seus requisitos, dentre os quais: mãe ou responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra a sua prole ou dependentes.

Contudo, ressai das informações da autoridade tida como coatora que, na
hipótese versada, não obstante a paciente seja genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos e o delito imputado não envolve violência e grave ameaça à pessoa,
não há como, nesse momento, conceder-lhe o benefício pleiteado
, qual seja, a prisão domiciliar.

Informou o juízo de origem que, a paciente já teria sido agraciada, anteriormente, com o benefício de prisão domiciliar, no entanto, não só deixou de cumprir as condições estabelecidas por ocasião da concessão do benefício, o que acabou por ser decretada novamente sua prisão, como também se utilizou da condição de mãe para se livrar da custódia para continuar a praticar o tráfico
, não bastasse,
colocando as infantes a risco pois estariam inseridas no contexto criminoso da traficância da qual ela insistiu em fazer parte.

Nesse sentido, assim observou o juízo de primeiro grau,
verbis:

“(...)Não obstante os argumentos da Defesa, salvo melhor juízo, os requisitos e pressupostos autorizadores da medida excepcional decretada em desfavor da Paciente encontram-se bem delineados na decisão respectiva.

Isso porque,
apesar de gravíssimos os fatos que lhe foram imputados, considerando que ela comprovou ser mãe de duas crianças menores de 12 anos
, das quais se disse responsável,
LHE FOI CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR (NOS TERMOS DO HC Nº 143.641, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
e do disposto no art. 318, inciso V, e art. 318-A);
porém, a increpada prontamente descumpriu as medidas que lhe foram aplicadas.

Na verdade, verifica-se que
após ser beneficiada com a liberdade provisória em sede de audiência de custódia, cujo alvará de soltura foi cumprido no dia 09/02/2020, a paciente já passou a descumprir as medidas cautelares que lhe foram impostas, se mudando do endereço informado nos autos, sem informar ao Juízo, e se colocando em local incerto e não sabido
, impossibilitando, inclusive, a sua notificação e intimação da decisão que decretou sua prisão domiciliar.

Corroborando tais informações, extrai-se do relatório apresentado pelo parquet (id. 36333414), que não fora dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT em desfavor da acusada, no mesmo endereço informado nestes autos, vez que ela não mais residia no local, sendo ela encontrada, posteriormente, na residência da sua irmã Sasha (um suposto ponto de venda de drogas), local que também fora alvo da mesma operação policial, e onde foram apreendidos entorpecentes na ocasião.

Como se não bastasse,
assim que colocada em liberdade, frisa-se: no dia 09/02/2020, a ré supostamente continuou a praticar habitualmente o crime de tráfico de drogas, associada a diversas outras pessoas
(informações extraídas no relatório de interceptação juntado no id. 36333413).

Segundo consta no referido relatório, desde o dia 13 de fevereiro de 2020,
a ré já conversa com um indivíduo de alcunha “Branco”, sobre o comércio de enormes quantidades de entorpecentes, bem como de questões relativas à liderança do Comando Vermelho
. Eles discutem valores, detalhes de entregas, contratação de “mulas”, cobranças, qualidade do entorpecente comercializado, entre outros assuntos, tudo apto a demonstrar que ela continuou praticando a traficância.

No dia 18/02/2020,
uma conversa em especial merece destaque. Naiara diz à Branco que a mãe da corré Nathalia lhe procurou, dizendo que a filha estaria “esquecida” na prisão, ocasião em que
ela respondeu que só foi beneficiada com a liberdade provisória, pois tinha filhos
.

(...)Outrossim, foi transcrito
um outro diálogo no referido relatório que demonstra a completa audácia e periculosidade da paciente.
Na ocasião, em 26/02/2020,
NAIARA DIZ QUE FOI VISITAR AS CORRÉS NA CADEIA E QUE LEVOU 25 GRAMAS DE MACONHA PARA ELAS, RESSALTANDO QUE CONSEGUIU ENTRAR COM O ENTORPECENTE NA UNIDADE PRISIONAL.

Ainda segundo o documento, a ré, mesmo após sua colocação em liberdade, supostamente continuou reunindo-se diariamente com outros indivíduos na residência de sua irmã Sasha, para tratar de questões relativas a tal atividade criminosa.

Desta feita, s.m.j, verifica-se a presença de circunstância excepcional que obsta a concessão da prisão domiciliar, isso porque, conforme delineado acima, o crime de tráfico de drogas continuava sendo supostamente praticado na própria residência da acusada (que se mudou para a casa de sua irmã), de forma habitual, e em associação a outros indivíduos.

Além disso, salvo entendimento diverso, na hipótese dos autos,
HÁ EFETIVO RISCO DIRETO E INDIRETO ÀS CRIANÇAS, visto que, em tese, estas se encontravam expostas a um ambiente em que havia intensa circulação de quantidade relevante de drogas, realizada pela própria genitora, além da presença de outros traficantes e usuários que eventualmente podem ameaçar a segurança destes, de modo que a permanência da mãe em prisão domiciliar não garantirá a proteção integral
e prioritária prevista na legislação processual penal e em especial na nossa Constituição Federal.

Não bastasse, s.m.j, a acusada aparentemente se orgulha em dizer que “só foi colocada em liberdade por ter filhos”, de modo que tal modalidade prisional não pode ser vista como um salvo-conduto a mãe envolvida com a criminalidade.”
(pag. 107/108-PDF).

Da prova pré-constituída que instrui o presente
mandamus
,
não verifico patente ilegalidade ou abuso de poder na ordem judicial que manteve a prisão da paciente, ao contrário, há
apresentação de fatos concretos explanados pelo juízo originário que são aptos a ensejar imprescindibilidade da segregação cautelar.

Neste pormenor, merece observar que,
após o julgamento do Habeas Corpus coletivo n.º 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal,
em 20/02/2018, em que decorre o resgate constitucional do princípio da fraternidade e encontra suporte na garantia do desenvolvimento da criança, com o fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância,
o que se vislumbra é que, ao julgador compete analisar
as circunstâncias do caso concreto para decidir se a concessão da prisão domiciliar será adequada e satisfará o princípio da proporcionalidade e o interesse da criança, no caso, dos filhos da ora paciente.

No presente caso dos autos o que se verifica é o contrário
, a beneficiária se utilizando dos filhos para permanecer em liberdade e continuar no mundo do crime.

Assim a reiteração da paciente no cometimento do crime de tráfico de drogas, expondo seus filhos a toda sorte, veda a imposição de regime domiciliar, haja vista que não trará qualquer benefício para seus filhos.

De outra banda, considerando que o impetrante bem narrou na inicial que seus filhos
“...e mora com a irmã da acusada, que tem mais 03 filhos sendo a casa ocupada por cinco crianças...”
, a luz do caso concreto, me parece que seja mais acertado, ao menos nesse momento, para o interesse das crianças.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a reincidência constitui hipótese excepcional que admite a negativa da prisão domiciliar à reclusa mãe de criança menor de 12 (doze):

“A paciente, embora mãe de uma criança menor de doze anos, é reincidente, situação que se insere nas hipóteses excepcionalíssimas a que se refere o julgado da Suprema Corte”
(HC 532.700/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 23/03/2020).

Desse modo, a
imprescindibilidade da paciente em prisão domiciliar para os cuidados dos filhos menores é situação que não ficou efetivamente demonstrada, ou seja, não se comprovou a prova da necessidade para o cuidado dos filhos como aduz na inicial.

Ainda, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que,
em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do CPP,
pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que a requerente volte a cometer novos delitos, e, permanecendo em liberdade, encontre os mesmos estímulos, devendo ser acautelado o meio social.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(STJ)
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS) POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. (...) 2. O histórico criminal do acusado, a revelar verdadeiro receio de repetição da prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A existência de atos infracionais cometidos, apesar de não ser considerada para a apuração de maus antecedentes e de reincidência, serve para demonstrar a periculosidade do agente e sua propensão ao cometimento de delitos. Precedentes. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(RHC n. 55.736/DF, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.4.2015, DJE 24.4.2015).

A propósito,
o Enunciado 06
deste Tribunal prescreve que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Diante disso, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, não se vislumbrando constrangimento ilegal a ser reparado com a impetração deste
habeas e corpus
, DENEGO A ORDEM vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021